Tribunal: STF
Processo: SS 3157
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ISSQN. INCIDÊNCIA.
   SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E REGISTRAIS.
   ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA
   DE DEMONSTRAÇÃO.
1. A autorização excepcional prevista no art.
   4° da Lei 4.348/64 não se reveste de caráter revisional,
   restringindo-se à análise da potencialidade lesiva do ato
   decisório impugnado frente aos conceitos de ordem, de segurança,
   de saúde e de economia públicas.
2. A existência da situação de
   grave lesão à ordem e à economia públicas, alegada para
   justificar a concessão da medida de contracautela, há de ser
   cabalmente demonstrada pela entidade estatal que requer a
   providência autorizada pela Lei 4.348/64, não bastando a mera
   declaração de que a execução da decisão concessiva da segurança
   comprometerá os valores que a norma pretende proteger.
3.
   Agravo regimental improvido.